Tribunal: TJMT
Processo: 1035120-70.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035120-70.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Honorários Advocatícios, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (AGRAVANTE), FLAVIO DALTRO FILHO - CPF: 072.306.051-72 (AGRAVADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), MAURO CESAR PEREIRA - CPF: 208.512.941-20 (ADVOGADO), JORGE DE MORAES FILHO - CPF: 171.842.401-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. DECISÃO QUE REDUZIU O PERCENTUAL DA PENHORA. POSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE RELATIVA DE VERBAS ALIMENTARES. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, reduziu o percentual da penhora incidente sobre os proventos de aposentadoria do executado de 30% para 15%, após manifestação deste sobre o impacto
da constrição em sua subsistência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a redução do percentual da penhora sobre os proventos do executado, após o trânsito em julgado da decisão que fixou o percentual original, diante da ausência de impugnação tempestiva pelo devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A impenhorabilidade de salários e proventos de aposentadoria é relativa e pode ser mitigada para garantir a satisfação do crédito exequendo, desde que preservado percentual suficiente à dignidade do devedor e de sua família.

4. A matéria é de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício pelo magistrado a qualquer tempo, não se sujeitando aos efeitos da preclusão.

5. O princípio da menor onerosidade da execução (art. 805 do CPC) impõe que a penhora não comprometa a subsistência do executado, sendo legítima a redução do percentual da constrição quando demonstrado o impacto excessivo da medida.

6. A alteração do percentual da penhora não configura retrocesso na execução, mas adequação proporcional e razoável ao caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

"Tese de julgamento: 1. A impenhorabilidade de salários e proventos de aposentadoria é relativa, podendo ser mitigada para garantir a execução, desde que respeitado percentual que preserve a dignidade do devedor.
2
. O magistrado pode rever o percentual da penhora, a qualquer tempo, para adequá-lo ao princípio da menor onerosidade da execução."

"Dispositivos relevantes citados:" CPC,
arts
. 833, IV, e 805.

"Jurisprudência relevante citada:" STJ,
AgInt
no
AREsp
2224734/GO; STJ,
AgInt
no
AREsp
2222902/RS; TJ-MT, AI 10022012820248110000.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Mikael
Aguirre Cavalcanti contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Cuiabá/MT, que, nos autos do cumprimento de sentença n.o 1022213-13.2019.8.11.0041, acolheu parcialmente a impugnação do Agravado, reduzindo o percentual de penhora sobre os seus rendimentos de 30% (trinta por cento) para 15% (quinze por cento).

Alega, em síntese, a ocorrência de preclusão
consumativa
e coisa julgada, uma vez que a decisão que deferiu a penhora no percentual de 30% transitou em julgado e não foi tempestivamente impugnada. Além disso, defende que a decisão recorrida fere o princípio da segurança jurídica, permitindo a rediscussão de matéria já decidida.

Ainda, destaca que não há comprometimento do mínimo existencial, conforme conceito fixado pelo Decreto n.o 11.150/2022, dado que os rendimentos líquidos do Agravado são elevados e compatíveis com a penhora inicial, de modo que a jurisprudência e legislação pertinentes permitem a relativização da impenhorabilidade de salários para satisfazer crédito de natureza alimentar.

O efeito suspensivo requerido foi indeferido
(Id.
263425764
).

Comunicação ao Juízo
a quo
realizada (Id.
263450253
).

Intimado, o agravado
se
quedou inerte (Id.
268932759
).

Cumpridos
, portanto,

os
requisitos de admissibilidade, submeto
o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre consignar que o agravo de instrumento é um recurso
“
secundum

eventum
litis”
; assim, sua análise se limita à correção ou incorreção técnica da decisão recorrida, sem permitir a discussão do mérito da causa ou de questões que não foram abordadas na primeira instância,
sob pena
de supressão de instância.

Cuida-se de cumprimento de sentença iniciado em 03/08/2023, proposto por MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI em face de FLAVIO DALTRO FILHO, tendo como fundamento a execução judicial de verbas honorárias fixadas em sentença condenatória proferida em 04/07/2023. Intimado para efetuar o pagamento, o devedor permaneceu inerte. No curso da
demanda executiva, o digno Juízo
a quo
determinou a penhora de 30% dos rendimentos do executado (Id. 154281741 –
PJe
de origem).

No presente recurso, o credor
se
insurge contra nova decisão do Juízo
a quo
, que, após manifestação do devedor, decidiu modificar o percentual de penhora anteriormente estipulado, reduzindo-o para 15% dos rendimentos do executado.

É a decisão objurgada, no essencial:

“[...] Trata-se decumprimento de sentençaajuizado por
MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI
em face de
FLAVIO DALTRO FILHO
. No ID. 167586066, o executado pugnou pela revogação da penhora que incide sobre a sua aposentadoria. Por sua vez, o exequente impugnou o pedido, aduzindo que a decisão que deferiu a penhora sobre os rendimentos foi publicada em 15/05/2024, de modo que é necessário promover o indeferimento do pedido de reconsideração (ID. 168383007). Os autos vieram conclusos.
Pois bem.
Inicialmente, verifica-se que a parte executada é pessoa idosa, aposentada, possuindo outros descontos em sua aposentadoria (pensão alimentícia, decisão judicial empréstimo), de forma que requer a revogação da
penhora, sob
alegação que o valor penhorado é imprescindível para sua subsistência. Destarte, a impenhorabilidade não pode ser utilizada como refúgio para o devedor descumprir suas obrigações. Vale ressaltar que o exequente tem o direito de ter seu crédito satisfeito, inobstante a natureza da verba salarial e sua proteção em observância do princípio da dignidade da pessoa humana. Assim ante os documentos apresentados,
acolho
parcialmente o pedido para
reduzir
o percentual da penhora de 30% para 15% dos valores líquidos recebidos pelo executado Flavio Daltro Filho CPF: 072.306.051-72, até o limite do crédito executado. Intime-se a parte exequente para que informe o valor atualizado do débito. Oficie-se a fonte pagadora informada no ID. 135130234, através do seu departamento de Recursos Humanos, para que proceda com os devidos descontos nos salários recebidos pelo executado,
FLAVIO DALTRO FILHO - CPF: 072.306.051-72até o limite da presente execução, sob pena de ser caracterizado o crime de desobediência.
Os valores descontados deverão, mensalmente,
ser depositados na conta de Depósito Judicial, vinculada a este processo. [...]”

A controvérsia recursal cinge-se
à possibilidade de
redução
d
o percentual da
penhora sobre proventos do executado após o trânsito em julgado da decisão que fixou o percentual de 30%, sem que tenh
a havido impugnação tempestiva do devedor.

Pois bem.

O agravante sustenta que a decisão recorrida deve ser reformada em razão
da preclusão e da coisa julgada, aduzindo que não houve insurgência tempestiva do devedor acerca da fixação de penhora no percentual de 30%, ao passo que o Juízo
a quo
procedeu a redução do
quantum
após manifestação do devedor
assevero o abalo da constrição ao seu sustento.

Contudo, não obstante a força argumentativa do exequente/agravante
, entendo
que a pretensão recursal não prospera.

Como
já destacado na ocasião da decisão liminar,
as verbas de natureza alimentar possuem regime jurídico diferenciado
, logo, a
impenhorabilidade,
ainda que relativa, constitui matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida de ofício pelo magistrado,
a qualquer tempo
.
Assim, a
preclusão não se opera de maneira absoluta quando se trata de impenhorabilidade de salários, pois envolve garantia constitucional de proteção ao mínimo existencial do devedor.

Nesse sentido
, é o entendimento assente do c. Superior Tribunal de Justiça
:

“
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE
TITULO

EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VERBA
SALARIAL .
EMBARGOS À EXECUÇÃO. MATÉRIA COGNOSCÍVEL A QUALQUER TEMPO ATÉ MESMO DE OFÍCIO. 1.
A impenhorabilidade da verba salarial constitui matéria de ordem pública
, cognoscível a qualquer tempo pelo julgador até mesmo de
ofício .
Nesses termos,
a discussão quanto à tempestividade dos embargos à execução opostos para alegar referida impenhorabilidade
se mostra
desinfluente
para o resultado da lide
.
2. Agravo interno não provido.
”

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2224734 GO 2022/0317988-4, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 21/08/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/08/2023)

(
g.n
).

“
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. MONTANTE INFERIOR A 40
SALÁRIOS MÍNIMOS
. IMPENHORABILIDADE
PRESUMIDA .
DECISÃO EX OFFICIO. 1. Nos termos do disposto no art. 833, X, do CPC, é impenhorável o montante de até quarenta
salários mínimos
depositado em instituição financeira, não apenas em cadernetas de poupança, mas, também, em
conta-corrente
ou em fundos de investimento, ou, ainda, guardados em papel-
moeda .

2. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito desta Corte Superior de Justiça, a impenhorabilidade constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo juiz, não havendo falar em nulidade da decisão que, de plano, determina o desbloqueio da quantia ilegalmente penhorada
.
3. Agravo interno não provido
.
”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2222902 RS 2022/0314128-1, Data de Julgamento: 05/12/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
07/12/2022)
(
g.n
)

Assim,
a revisão da penhora, ainda que após o trânsito em julgado da decisão originária, não afronta a coisa julgada, pois trata de medida corretiva de um bloqueio que poderia comprometer o sustento do devedor e de sua família.

Outrossim
, vejo que agiu com acerto o juízo de primeiro grau ao reduzir o percentual
o percentual de reten
ção de 30% para 15% sobre os vencimentos do devedor.

Isso porque, ainda que o
art. 833,
IV, do Código de Processo Civil, preconize
ser
impenhoráveis os proventos de aposentadorias, pensões, dentre outros vencimentos,
a jurisprudência pátria evoluiu para relativizar a impenhorabilidade dos vencimentos do devedor, excepcionando a regra para possibilitar
a penhora
de valores
quando preservado percentual capaz de manter a dignidade do devedor e de sua família
.

Cuida-se do princípio da
menor onerosidade da execução, previsto no art. 805 do CPC, pr
evê
que o meio executivo escolhido deve ser o menos gravoso ao devedor,
desde que não inviabilize a satisfação do crédito do exequente
, de forma que
a redução do percentual para 15% não elimina o direito do agravante, mas apenas adequa a penhora às circunstâncias do caso concreto, garantindo que a dívida seja quitada de forma gradual, sem impacto desproporcional na subsistência do executado.

Aliás, sobre a temática, a jurisprudência d
este
Eg
. Sodalício mato-grossense
é firme no sentido de
mitigar a impenhorabilidade dos vencimento
s
do devedor, que
deve observar a razoabilidade e proporcionalidade da medida. Vejamos:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - PENHORA DE 30% DO SALÁRIO DO DEVEDOR -
PERCENTUAL EXCESSIVO NAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO
- IMPOSSIBILIDADE -
COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DA FAMÍLIA
- REDUÇÃO DO PERCENTUAL A SER
PENHORADO - POSSIBILIDADE -
MITIGAÇÃO DO PRINCÍPIO DA IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIOS
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O art. 833, IV, do CPC consagra a hipótese de impenhorabilidade das verbas de natureza alimentar;
todavia,
referida proteção não pode ser absoluta
, sob pena de prestigiar apenas o direito fundamental do executado, em detrimento do direito fundamental do exequente
. A adequada exegese do dispositivo cria situações excepcionais, mais consentâneas com a realidade do caso concreto, nas quais se mitiga essa regra de impenhorabilidade,
tendo em vista os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, admitindo-se, dessa forma,
a penhora de parte do salário do devedor desde que, com isso, não se comprometa o valor necessário à sua subsistência e à de sua
família
.
Permitida no caso concreto, consideradas as suas circunstâncias,
redução da penhora buscada pelo credor/exequente para 10% dos rendimentos líquidos do executado/agravante
.
”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10022012820248110000, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 16/07/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/07/2024)
(
g.n
)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
PENHORA DE SALÁRIO EM 30%.
NECESSIDADE DE
REDUÇÃO DO PERCENTUAL DA PENHORA PARA NÃO COMPROMETER A SOBREVIVÊNCIA DO DEVEDOR
. REDUÇÃO EM 15%. DECISÃO EM PARTE REFORMADA. RECURSO EM PARTE PROVIDO. Cediço que a penhora de 30% dos rendimentos líquidos, ainda que proveniente de aposentadoria
é
viável, considerando que este é a única renda do devedor, quando se trata de quitação de dívida, no caso oriunda de honorários
sucumbenciais .
Todavia,
verifica-se a parca renda da agravante
, o que
impõe a redução do percentual da penhora em 15% do benefício da aposentadoria
, pois, não há outra maneira para satisfação do débito, a não ser a penhora de salário.
”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1009526-54.2024.8 .11.0000, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 18/06/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/06/2024)
(
g.n
)

No mesmo sentido, é o entendimento manifestado por outros Tribunais pátrios:

“
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. C
UMPRIMENTO DE SENTENÇA. SALÁRIO
.
IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. PERCENTUAL. DEFINIÇÃO. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE
.
DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. MÍNIMO EXISTENCIAL. MANTENÇA. POSSIBILIDADE.
1
. O artigo 833 do Código de Processo Civil elenca as hipóteses em que determinados bens e valores não podem, em regra, ser alcançados pela constrição judicial, pois gravados com cláusula de absoluta impenhorabilidade, como a remuneração mensal,
a fim de proteger o patrimônio mínimo da parte devedora e estabelecer limites à satisfação da
execução .
2. A regra geral da impenhorabilidade do salário prevista no art. 833, IV, do Código de Processo Civil, pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.
3 .
Ainda que excepcionalmente admitida a penhora de percentual do salário do devedor, a sua definição deve observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana, com a garantia do mínimo
existencial. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.
”
(TJ-DF 07240472520238070000 1772429, Relator.: MARIA DE LOURDES ABREU, Data de Julgamento: 11/10/2023, 3a Turma Cível, Data de Publicação: 06/11/2023)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - PENHORA DE 30% DO SALÁRIO DO DEVEDOR - PERCENTUAL EXCESSIVO NAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO - IMPOSSIBILIDADE - COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DA FAMÍLIA - REDUÇÃO DO PERCENTUAL A SER
PENHORADO - POSSIBILIDADE - MITIGAÇÃO DO PRINCÍPIO DA IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIOS
. O art. 833, IV, do CPC consagra a hipótese de impenhorabilidade das verbas de natureza alimentar; todavia, referida proteção não pode ser absoluta, sob pena de prestigiar apenas o direito fundamental do executado, em detrimento do direito fundamental do exequente. A adequada exegese do dispositivo cria situações excepcionais, mais consentâneas com a realidade do caso concreto, nas quais se mitiga essa regra de impenhorabilidade, tendo em vista os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, admitindo-se, dessa forma, a penhora de parte do salário do devedor desde que, com isso, não se comprometa o valor necessário à sua subsistência e à de sua
família .
Permitida no caso concreto, consideradas as
suas circunstância
, redução da penhora buscada pelo credor/exequente para 10% dos rendimentos líquidos da executada/agravante.
”
(TJ-MG - AI: 10000211972070001 MG, Relator.: José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 17/02/2022, Câmaras Cíveis / 13a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/02/2022)

Portanto,
não se verifica prejuízo manifesto ao agravante, pois o crédito continuará sendo satisfeito,
ainda que em menor percentual, de modo que a
alteração não configura retrocesso na execução, mas sim um ajuste legítimo para garantir que
a
o
devedor
tenha

condições de arcar com suas obrigações sem comprometer seu sustento.

Dessa forma, ausentes justificativas para a modificação da decisão agravada e não havendo erro no pronunciamento judicial i
mpugnado, este deve ser mantido, por este e
seus próprios fundamentos.

Ante o exposto
, nos termos delineados, conheço e
NEGO PROVIMENTO

ao agravo de instrumento interposto por
MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI
,
mantendo
inalterada
a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025